Tribunal: TJBA
Processo: 8004951-51.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8004951-51.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: JURANDI SANTOS SILVA e outros (19) Advogado(s):MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCINDIR O ACÓRDÃO JULGADO PELA QUARTA CÂMARA CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0069703- 20.2011.8.05.0001. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ARGUIDA PELOS DEMANDADOS. REJEIÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 976.610/BA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 984 DO STF. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE ADOTOU POSICIONAMENTO DIVERGENTE. PROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. NOVO JULGAMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Deve ser considerando como termo inicial para o ajuizamento da rescisória o trânsito em julgado do julgamento da REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 976.610/BAHIA (28.02.2019) e não o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, de 11 de outubro de 2016. Na espécie, a ação foi ajuizada tempestivamente, porquanto proposta em 26 de fevereiro de 2021, dentro do prazo decadencial de 2 (dois) anos. Preliminar rejeitada. O acórdão rescindendo, proferido no processo de nº 0069703-20.2011.8.05.0001 (ID 13623653), deu provimento parcial à apelação apenas para reduzir a verba honorária para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Portanto, confirmou a parte dispositiva da sentença que julgou “procedentes os pedidos para condenar o Estado da Bahia a conceder aos Autores o reajuste de até 34,06 % e 17,28% sobre os seus respectivos soldos compensados eventual reajuste concedido para aqueles de patente inferior a major, com repercussão integral na GAP III, pagando ainda a diferença devida, com a observância nas duas situações à prescrição parcial, ou seja, o marco inicial de 15/07/2006”. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário de nº 976610, em caráter vinculante, mediante o Tema de nº 984 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte”. Caso em que o acórdão que se busca rescindir adotou posicionamento divergente daquele posteriormente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no supracitado precedente obrigatório. Na espécie, o julgamento procedente da ação rescisória é medida que se impõe, trazendo, como consequência lógica, a desconstituição do acórdão rescindendo julgado pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, e, por conseguinte, a declamação de julgamento totalmente improcedente da ação ajuizada pelos ora réus contra o Estado da Bahia, tombada sob nº 0069703-20.2011.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº 8004951-51.2021.8.05.0000, em que é Autor o Estado da Bahia e Réus, Jurandi Santos Solva e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A RESCISÓRIA, desconstituindo o acórdão rescindendo e, em NOVO JULGAMENTO, pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS da ação originária, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2023. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 24